Tribunal: TJSP
Processo: 1500290-74.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES – ART. 157, CAPUT, C.C. O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – NEGATIVA DO RÉU QUE RESTOU ISOLADA – VÍTIMA QUE RECONHECEU O RECORRENTE NO MOMENTO DA PRISÃO – POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO QUE O RECONHECERAM EM

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES – ART. 157, CAPUT, C.C. O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – NEGATIVA DO RÉU QUE RESTOU ISOLADA – VÍTIMA QUE RECONHECEU O RECORRENTE NO MOMENTO DA PRISÃO – POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO QUE O RECONHECERAM EM JUÍZO – PEQUENO ESPAÇO DE TEMPO ENTRE O CRIME E A PRISÃO. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO, PORQUANTO, O CRIME FOI PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE - A ADMISSÃO NÃO FOI COMPLETA. REGIME FECHADO ADEQUADO DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.